Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700798-27.2023.8.07.0006, reconheceu o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, fixou o valor devido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes, e deferiu a realização do bloqueio via SISBAJUD. Sustenta a agravante que as astreintes são inexigíveis, pois não houve descumprimento da obrigação de fazer constituída na decisão que concedeu a tutela de urgência. Alega que foi intimada para cumprir a obrigação de fazer em 31/01/2023, conforme Mandado de Intimação juntado nos autos (id. 148176441) e, no mesmo dia, e procedeu a ativação do plano de saúde no sistema AMIL, conforme comprovante apresentado na petição de id. 148412721. Afirma que, para fins de comprovação, a agravante apresentou provas no dia 15/02/2023 e 24/02/2023, antes e depois da alegação de descumprimento da obrigação de fazer pela agravada, que demonstram que o plano de saúde sempre esteve ativo e assim permanece. Assevera que existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, visto que, realizados o bloqueio e levantamento, a agravada não terá a menor condição de restituir os valores à agravante. Aduz que não se mostra adequado imputar responsabilização à agravante relativa a fatos que não possuem relação com a sua atuação, uma vez que as cobranças, suspensões, entre outros atos são realizados diretamente pela administradora de benefícios. Impugna todos os documentos apresentados pela parte agravada na sua integralidade (id. 149939433 – 16.02.2023), porque não comprovam absolutamente qualquer descumprimento, já que os prints apresentados não identificam data ou o benefício de titularidade do agravado; e porque não há comprovação de adimplemento das mensalidades por parte do beneficiário que comprove a pontualidade para evitar a suspensão, interrupção dos tratamentos ou, ainda, que a recusa do serviço tenha ocorrido no dia, pois estão “embaçadas”. Argumenta que a agravada afirma que está sem a realização do tratamento há 3 (três) semanas e que isso foi proveniente da conduta da agravante, mas omite maliciosamente que deixou de pagar as mensalidades pontualmente, o que ocasionou a suspensão pela Administradora do plano de saúde. Ressalta que houve evidente desvirtuamento do instituto da multa, a qual foi aplicada em patamar elevado, desproporcional e irrazoável, de forma que a deve ser reduzido o valor da penalidade imposta, limitando-se ao valor máximo de um salário-mínimo, para evitar o enriquecimento indevido da parte agravada. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para afastar inteiramente a multa aplicada; ou para que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, nos termos do artigo 537, caput, e §1o, I, do Código de Processo Civil, em resguardo do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo no id. 47301801. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a parte autora pugnou pela execução provisória das astreints. A decisão agravada consignou que a ré foi intimada acerca da decisão aos 31 de janeiro de 2023 (id 148176441), mas, por intermédio do documento de id 148412721, não logrou comprovar o cumprimento da obrigação no prazo estipulado, pois nas informações consta que o plano de saúde estava suspenso na data supra. Concluiu, assim, que o cumprimento da ordem ocorreu quinze dias após, em 15 de fevereiro de 202, consoante as telas anexadas ao id 149782245. Desse modo, verifica-se que se concluiu de forma fundamentada, com base na certidão de id 148176441, e nos documentos constantes dos autos, pelo descumprimento da decisão que determinou que a ré restabelecesse, no prazo de 48 horas, o plano de saúde dos autores nos moldes de cobertura que já usufruíam, mediante a devida contraprestação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Acrescente-se que “No caso, a redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido” (07332167020228070000, Acórdão: 1655735, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, julgado em 25/01/2023, DJE: 15/02/2023). Outrossim, consoante consta da decisão agravada, caso frutífera a pesquisa, o levantamento do valor somente será autorizado após o trânsito em julgado da sentença, nos temos do art. 537, § 3o do CPC. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Relator